Tribunal: TJSP
Processo: 2021708-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL
- Agravo de instrumento – Decisão que defere pedido de suspensão de designação de leilão de imóvel financiado – Os autores alegam que não foram devidamente intimados para purgação da mora das últimas 6 parcelas de um total de 112, bem como que o valor total da dívida para o exercício do direito de preferência de aquisição do imóvel em leilão

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL
- Agravo de instrumento – Decisão que defere pedido de suspensão de designação de leilão de imóvel financiado – Os autores alegam que não foram devidamente intimados para purgação da mora das últimas 6 parcelas de um total de 112, bem como que o valor total da dívida para o exercício do direito de preferência de aquisição do imóvel em leilão não foi adequadamente esclarecido – Prestação de caução no valor do débito - Decisão mantida, por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2021708-77.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado JOÃO SAAD CHAHINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2021708-77.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30358
2
Agravo Interno Cível no 2021708-77.2020.8.26.0000/50001
Agravantes: João Saad Chahine e outro
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juíza: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível do Foro Central
Voto 30358

AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DE
BEM IMÓVEL
- Agravo de instrumento Decisão que defere pedido
de suspensão de designação de leilão de imóvel
financiado
Os autores alegam que não foram
devidamente intimados para purgação da mora das
últimas 6 parcelas de um total de 112, bem como que o
valor total da dívida para o exercício do direito de
preferência de aquisição do imóvel em leilão não foi
adequadamente esclarecido Prestação de caução no
valor do débito - Decisão mantida, por seus próprios
fundamentos.
Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 77/78 que, em ação cautelar
de sustação de leilão1, proposta por João Saad Chahine e outro em
face de Banco Santander (Brasil) S/A deferiu a suspensão do leilão
sub judice.
Com pleito de efeito suspensivo, o
banco agravante requer a reforma da decisão recorrida.
Recurso
processado
sem
o
efeito
suspensivo pretendido e dispensada a contraminuta. O agravante
interpôs dois agravos internos contra a decisão que indeferiu o efeito
1 Valor da causa: R$ 47.171,58 em janeiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2021708-77.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30358
3
suspensivo.
É o relatório.
Os autores agravados ajuizaram a ação
objetivando a concessão de liminar para suspensão de leilão de
imóvel financiado junto ao réu através de alienação fiduciária em
garantia, alegando os autores que não foram devidamente intimados
para purgação da mora das últimas 6 parcelas de um total de 112,
bem como que o valor total da dívida para o exercício do direito de
preferência de aquisição do imóvel em leilão não foi adequadamente
esclarecido. Houve a prestação de caução no valor do débito R$
47.171,58.
A
decisão
guerreada
merece
ser
mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Por qualquer ângulo que se analise a
questão, torna-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida pelos
agravantes no presente momento.
Isso porque, o Juízo a quo analisou
detidamente os elementos constantes dos autos, corretamente
concluindo pelo indeferimento do pedido:
“Com efeito, embora não esteja claro
se houve adequada intimação para a purgação da mora, no
tocante ao direito de preferência para aquisição do imóvel em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2021708-77.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30358
4
leilão pelo valor do débito, observo que o réu não esclareceu o
valor total da dívida na notificação de fls. 27/28, limitando-se a
indicar seus componentes, o que impossibilitou os autores de
quitar o débito com clareza e segurança no momento oportuno.
Ademais, o valor depositado em juízo
pelos autores a título de caução (fls. 34/36) corresponde ao valor
indicado no e-mail de fls. 29/32 pelo preposto do réu como
suficiente para quitação da dívida.
Do exposto, defiro a liminar para
suspender o leilão do imóvel sub judice de matrícula no 108.106
do 7o CRI da Comarca de São Paulo/SP, designado para os dias
20 e 27 de janeiro de 2020”.
Prejudicada a análise dos agravos
internos, uma vez julgado o mérito do agravo de instrumento.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator